Tribunal: TJDFT
Processo: 0712658-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 536 e seguintes do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, dentre essas medidas, inclusive, a imposição de multa. Logo, não há óbice à cominação de multa para o caso de descumprimento de ordem judicial.
2. No caso concreto, o juiz apenas intimou o genitor para cumprir o comando da sentença e alertou que, em caso de descumprimento da ordem, incidirá a multa cominada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.